Tribunal: TJMT
Processo: 1005990-11.2021.8.11.0042
Relator(a): FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1005990-11.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Corrupção ativa, Busca e Apreensão de Bens]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[FRANCINALVA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 008.910.483-83 (RECORRENTE), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REPRESENTANTE), FRANCINALVA PINHEIRO DA SILVA - CPF: 008.910.483-83 (TERCEIRO INTERESSADO), DORVALINO GLERIAN - CPF: 918.493.811-00 (ADVOGADO), MOACYR LUCAS MAIA CARVALHO - CPF: 043.927.341-29 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
– DECISÃO QUE DEIXOU DE RECEBER APELAÇÃO – RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA – ALEGAÇÃO DE TEMPESTIVIDADE DO APELO – NOVO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE -
PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL – FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL – REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO
– INTEMPESTIVIDADE RECONHECIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não se conhece de recurso de apelação criminal interposto após o transcurso do quinquídio legal.

A formulação de novo pedido que objetiva a reconsideração de decisão anterior não possui o condão de interromper ou suspender o prazo para a interposição de recurso contra o referido
decisum
.

A ausência de algum dos requisitos processuais retira do recurso a possibilidade de ser conhecido, como é o caso dos autos, já que a apelação foi interposta fora do prazo legal, estabelecido no art. 593 do Código de Processo Penal.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Francinalva Pinheiro da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que deixou de receber recurso de apelação interposto contra decisão que indeferiu pedido de restituição de coisa apreendida, porque intempestivo (id. 88755585).

Sustentou que a apelação é tempestiva, eis que foi interposta dentro do quinquídio legal. Asseverando, que a Magistrada
a quo
indeferiu o primeiro pedido de restituição de veículo em 09 de julho de 2020, e, após transcorridos 04 (quatro) meses, indeferiu um novo pedido de restituição do veículo, sob o mesmo argumento, valendo-se, até mesmo, da tese anteriormente adotada, deixando também de se manifestar quanto a tempestividade do pedido.

Alegou que
“não pode o Douto Juízo negar seguimento ao recurso de apelação quantificando e qualificando, tão somente, agora, o que deveria ter sido feito anteriormente. Ademais, não se pode entender ser pleito somente de reconsideração, mas sim de um novo pedido, já que transcorreu-se mais de 4 (quatro) meses de uma decisão para outra, sem que o processo sequer se movimentasse para julgamento do feito, ou, principalmente, oitiva do Ente Ministerial.”
(
sic
)

Assim, requereu o provimento do presente recurso, para reformar a decisão com o consequente recebimento do recurso de apelação (id. 88755579 e id. 88755594).

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso requereu o improvimento do recurso
(id. 88755622).

Em sede de juízo de retratação, a autoridade judicial manteve a decisão por seus próprios fundamentos (id. 88755623).

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Gill Rosa Fechtner, manifestou pelo desprovimento do recurso (id. 92337976), sintetizando com a seguinte ementa:

“Recurso em sentido estrito manejado contra decisão que não conheceu do da apelação interposta pela recorrente. Improcedência. Intempestividade. Apelo interposto após o exaurimento do quinquídio legal do artigo 593 do CPP. A formulação de pedido que objetiva a reconsideração de decisão não possui o condão de interromper o prazo recursal. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por
Francinalva Pinheiro da Silva
contra decisão proferida pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que deixou de receber recurso de apelação interposto contra decisão que indeferiu pedido de restituição de coisa apreendida, porque intempestivo (id. 88755585).

Nas razões recursais sustentou que a apelação é tempestiva, eis que foi interposta dentro do quinquídio legal. Asseverando que
“não pode o Douto Juízo negar seguimento ao recurso de apelação quantificando e qualificando, tão somente, agora, o que deveria ter sido feito anteriormente. Ademais, não se pode entender ser pleito somente de reconsideração, mas sim de um novo pedido, já que transcorreu-se mais de 4 (quatro) meses de uma decisão para outra, sem que o processo sequer se movimentasse para julgamento do feito, ou, principalmente, oitiva do Ente Ministerial.”
(
sic
)

Emerge dos autos que em 02 de julho de 2020 a recorrente apresentou pedido de restituição de coisa apreendida, através da defensora Dra. Kamila de Cássia Hervatim da Silva (OAB/MT 24474/0) (id. 88755566, p. 91/93), sendo que Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, no dia
09 de julho de 2020
, julgou improcedente o pedido de restituição da motocicleta Yamaha XTZ 250 Teneré, azul, placa OBM-7J55, ano 2019, apreendida por ocasião da prisão em flagrante de Moacyr Lucas Maia Carvalho, pela prática, em tese, do delito de tráfico ilícito de drogas (id. 88755566, p. 106/109), vejamos:

“...

Trata-se de pedido de restituição, onde FRANCINALVA PINHEIRO DA SILVA pretende que lhe seja restituída sua motocicleta, a qual foi apreendida com MOACYR LUCAS MAIA, quando da prisão em flagrante deste.

Instado a se manifestar, o representante do Ministério Público pugnou pelo INDEFERIMENTO do pedido.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

É cedido que antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo ou, ainda, quanto àquelas referidas no Art. 119, do Código de Processo Penal.

No presente caso
, embora a requerente tenha comprovado ser a legítima proprietária da motocicleta Yamaha XTZ 250 Teneré, de cor azul, placa OBM7J55, apreendida nos autos, entendo que a mesma ainda interessa ao deslinde do feito, porquanto foi utilizada no crime de tráfico de drogas supostamente praticado pelo suspeito, visto que a utilizou para transportar entorpecente
.

A vista disso,
entendo que se deve aguardar a prolação da sentença, pois somente nessa ocasião esta magistrada analisará com mais a finco as provas produzidas durante a instrução criminal e, por conseguinte, fará seu juízo de valor quanto à real utilização da motocicleta, isto é, se era ou não habitualmente utilizada para a prática ilícita
.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR UTILIZADO PARA DISSEMINAÇÃO DE ENTORPECENTE - ASPECTO CONTROVERTIDO - INSTRUÇÃO CRIMINAL EM DESENVOLVIMENTO - TEMA A SER DECIDIDO NA SENTENÇA FINAL - RESTITUIÇÃO ANTECIPADA INDEFERIDA - RECURSO IMPROVIDO. “Apreendido veículo por ocasião do flagrante em crime de tóxico, e em havendo dúvidas quanto a procedência ou utilização lícita do veículo, a sua restituição deve ser remetida para a ocasião da sentença final, após necessária e regular instrução criminal, sendo prematura a restituição antecipada por se constituir em objeto de interesse do processo criminal (art. 118 do CPP).” (TJ/MT, Apelação Criminal 70.484/2007 - Rel. Desa. Shelma Lombardi de Kato - j. 23-10-07). (N.U 0034195-53.2008.8.11.0000, , RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/06/2008, Publicado no DJE 07/08/2008)

APELAÇÃO CRIMINAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO - PLEITO DEFENSIVO SOB O ARGUMENTO DE QUE O BEM NÃO TERIA LIGAÇÃO COM O CRIME - SUFICIENTES INDÍCIOS DO USO DO BEM PARA PRÁTICA DE ILÍCITOS - PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DO ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INTERESSE PROCESSUAL DO BEM APREENDIDO - SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO. "(...) necessária a manutenção da apreensão do veículo para a apuração de ilícito penal e da dimensão desse ilícito, não se reputando viável atender ao pleito recursal neste momento, pois, somente após a instrução e o desfecho da ação penal, com sentença definitiva, haverá possibilidade de se discutir acerca da devolução ou não do bem, a fim de evitar perecimento da prova." (TJPR - 5ª C.Crim. - AC nº 0731980-0 - Rel. Juiz. Subst. 2º Grau Raul Vaz da Silva Portugal - DJ 29/04/2011). (TJ-PR 7921597 PR 792159-7 (Acórdão), Relator: Eduardo Fagundes, Data de Julgamento: 08/03/2012, 5ª Câmara Criminal).

Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de restituição em tela
.

Dê-se ciência a advogada da ora requerente sobre o teor da presente decisão...”

Posteriormente, a recorrente Francinalva Pinheiro da Silva, através de novo defensor Dr. Dorvalino Glerian (OAB/MT 18906), inconformada com a decisão que julgou improcedente a restituição do bem apreendido, em
23 de novembro de 2020
, postulou novamente a restituição da motocicleta Yamaha XTZ 250 Teneré, azul, placa OBM-7J55, ano 2019 (id. 88755574, p. 07/14), sendo este último pleito indeferido pela Magistrada singular no dia
09 de dezembro de 2020
(id. 88755574, p. 03/05), vejamos:

“Vistos etc.

Os autos me vieram conclusos para analisar o pedido de restituição aforado por FRANCINALVA PINHEIRO DA SILVA, onde pretende que lhe seja restituída sua motocicleta, a qual foi apreendida com MOACYR LUCAS MAIA, quando da prisão em flagrante deste.

Pois bem,

Conquanto o representante do Ministério Público não tenha se manifestado sobre o mesmo, observo pelos autos digitalizados que a ora requerente já aforou pedido semelhante neste mesmo incidente, o qual foi indeferido por esta magistrada, no dia 09/07/2020, nos seguintes termos:

‘(...) É cedido que antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo ou, ainda, quanto àquelas referidas no Art. 119, do Código de Processo Penal.

No presente caso, embora a requerente tenha comprovado ser a legítima proprietária da motocicleta Yamaha XTZ 250 Teneré, de cor azul, placa OBM7J55, apreendida nos autos, entendo que a mesma ainda interessa ao deslinde do feito, porquanto foi utilizada no crime de tráfico de drogas supostamente praticado pelo suspeito, visto que a utilizou para transportar entorpecente.

A vista disso, entendo que se deve aguardar a prolação da sentença, pois somente nessa ocasião esta magistrada analisará com mais a finco as provas produzidas durante a instrução criminal e, por conseguinte, fará seu juízo de valor quanto à real utilização da motocicleta, isto é, se era ou não habitualmente utilizada para a prática ilícita.

Nesse sentido, cito o seguinte julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL - AÇÃO PENAL CONDENATÓRIA - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR UTILIZADO PARA DISSEMINAÇÃO DE ENTORPECENTE - ASPECTO CONTROVERTIDO – INSTRUÇÃO CRIMINAL EM DESENVOLVIMENTO - TEMA A SER DECIDIDO NA SENTENÇA FINAL - RESTITUIÇÃO ANTECIPADA INDEFERIDA - RECURSO IMPROVIDO. “Apreendido veículo por ocasião do flagrante em crime de tóxico, e em havendo dúvidas quanto a procedência ou utilização lícita do veículo, a sua restituição deve ser remetida para a ocasião da sentença final, após necessária e regular instrução criminal, sendo prematura a restituição antecipada por se constituir em objeto de interesse do processo criminal (art. 118 do CPP).” (TJ/MT, Apelação Criminal 70.484/2007 - Rel. Desa. Shelma Lombardi de Kato - j. 23-10-07). (N.U 0034195-53.2008.8.11.0000, RUI RAMOS RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 24/06/2008, Publicado no DJE 07/08/2008)

APELAÇÃO CRIMINAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DE VEÍCULO - PLEITO DEFENSIVO SOB O ARGUMENTO DE QUE O BEM NÃO TERIA LIGAÇÃO COM O CRIME - SUFICIENTES INDÍCIOS DO USO DO BEM PARA PRÁTICA DE ILÍCITOS - PREENCHIDOS OS PRESSUPOSTOS DO ART. 118 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INTERESSE PROCESSUAL DO BEM APREENDIDO – SENTENÇA ESCORREITA - RECURSO DESPROVIDO. "(...) necessária a manutenção da apreensão do veículo para a apuração de ilícito penal e da dimensão desse ilícito, não se reputando viável atender ao pleito recursal neste momento, pois, somente após a instrução e o desfecho da ação penal, com sentença definitiva, haverá possibilidade de se discutir acerca da devolução ou não do bem, a fim de evitar perecimento da prova." (TJPR - 5ª C.Crim. - AC nº 0731980- 0 - Rel. Juiz. Subst. 2º Grau Raul Vaz da Silva Portugal - DJ 29/04/2011). (TJ-PR 7921597 PR 792159-7 (Acórdão), Relator: Eduardo Fagundes, Data de Julgamento: 08/03/2012, 5ª Câmara Criminal).

Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de restituição em tela. (...).’

Como até a presente data não ocorreu qualquer mudança fática, MANTENHO incólume referida decisão, de modo que, mais uma vez , INDEFIRO o presente pedido
.

Dê-se ciência ao advogado da ora requerente sobre o teor da presente decisão...”

Inconformada com o
decisum
, a recorrente somente no dia 14 de dezembro de 2020 interpôs recurso de apelação em que pugnou pela restituição da motocicleta de modelo XTZ Teneré, de 250 cilindradas, marca YAMAHA, azul, placa OBM 7J55, ano 2019, bem como a isenção do pagamento das despesas do pátio e demais taxas inerentes à apreensão do veículo (id. 88755596), sendo que ante intempestividade a magistrada não recebeu o recurso de apelação nos seguintes termos:

“Vistos etc.

Os autos me vieram conclusos para analisar o recurso de apelação interposto pela requerente FRANCINALVA PINHEIRO DA SILVA contra decisão prolatada nos Autos de Prisão em Flagrante Delito n° 0016120-14.2020.8.11.0042, no dia 09 de dezembro de 2020.

É o breve relato. DECIDO.

Conquanto a certidão de ID 49261361 conste que referido recurso é tempestivo, tenho que a mesma está equivocada. Explico.

Em análise aos Autos de Prisão em Flagrante Delito n° 0016120-14.2020.8.11.0042, verifiquei em, no dia 09/07/2020, esta magistrada indeferiu o pedido de restituição aforado pela ora recorrente.

Irresignada com o teor da decisão, ao invés de utilizar a via processual adequada para reforma-la (recurso), preferiu, em 23/11/2020, apresentar, no mesmo incidente, novo pedido de restituição.

Porém,
embora não tenha constado na decisão que o mesmo, na verdade, se tratava mais de um pedido de reconsideração, sem mesmo ouvir o Ministério Público, esta magistrada, no dia 09/12/2020, ao indeferi-lo, consignou que “como até a presente data não ocorreu qualquer mudança fática, MANTENHO incólume referida decisão, de modo que, mais uma vez, INDEFIRO o presente pedido
”.

Desta feita, tento em vista que transcorreu 05 (cinco) meses entre a prolação de uma decisão para a outra, e sendo certo que o pedido de reconsideração não suspende o prazo recursal, em juízo de admissibilidade preliminar,
DEIXO de receber o recurso de apelação interposto pele defesa da terceira interessada FRANCINALVA PINHEIRO DA SILVA, em razão do mesmo ser INTEMPESTIVO
.

A propósito:

MANDADO DE SEGURANÇA – TRÁFICO DE DROGAS – APREENSÃO DE VEÍCULO – PROPRIEDADE DO BEM; USO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPECENTES E NÃO COMERCIALIZAÇÃO DE DROGAS, INQUÉRITO NÃO ENCERRADO E FALTA DE INTERESSE DO BEM AO PROCESSO - PEDIDO DE RESTITUIÇÃO – PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO – INADMISSIBILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA – JULGADO DO STJ – ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA NÃO CONSTATADA – AÇÃO MANDAMENTAL COMO MEDIDA EXCEPCIONAL – NÃO CABIMENTO – PREMISSA DO STJ – DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO – PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO – NÃO SUSPENSÃO OU INTERRUPÇÃO DO PRAZO DECADENCIAL – ENTENDIMENTO DO STJ – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL DE VALIDADE E DECADENCIA DA IMPETRAÇÃO – PRELIMINAR DA PGJ ACOLHIDA – PROCESSO EXTINTO.

“É inadmissível o manejo do mandado de segurança como meio de impugnar decisão judicial que indefere pedido de restituição [...], se tal tipo de decisão pode ser impugnada por meio da apelação prevista no art. 593, II, do CPP, que, de regra, admite o efeito suspensivo. Óbices do art. 5º, II, da Lei 12.016/2009 e do enunciado n. 267 da Súmula/STF.” (STJ, AgRg no RMS nº 59.605/RS)

Se não constata a ilegalidade, abuso de poder ou teratologia no ato atribuído à autoridade impetrada, não se justifica a utilização do mandado de segurança como medida excepcional (STJ, AgInt no RMS nº 36.957/MA).

“O prazo decadencial de 120 dias para impetração do mandamus tem início na data em que o impetrante toma ciência do fato impugnado, nos termos do art. 23 da Lei 12.016/2009, e o pedido de reconsideração ou o recurso administrativo destituído de efeito suspensivo não têm o condão de suspender ou interromper o curso do prazo decadencial, conforme a Súmula 430/STF.” (STJ, AgInt no RMS nº 58.421/SP)

Quando reconhecida a ausência de pressuposto processual de validade (Lei nº 12.016/2009, art. 5º, II e STF, Súmula 267) e ou a decadência do direito de impetração da ação mandamental (Lei nº 12.016/2009, art. 23), deve-se julgar extinto o processo sem resolução do mérito (CPP, art. 3º, c/c CPC. 485, IV). (N.U 1014273-86.2020.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, MARCOS MACHADO, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/09/2020, Publicado no DJE 21/09/2020)

Dê-se ciência ao advogado da recorrente sobre o teor da presente decisão...”
(id. 88755592, 02/03).

Pois bem.

Observa-se dos autos que a irresignação no recurso de apelação é em relação ao indeferimento do pedido de restituição da motocicleta Yamaha XTZ 250 Teneré, azul, placa OBM-7J55, ano 2019, apreendida por ocasião da prisão em flagrante de Moacyr Lucas Maia Carvalho, pela prática, em tese, do delito de tráfico ilícito de drogas, prolatada pelo Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, em 09 de julho de 2020 (id. 88755566, p. 106/109).

Não obstante as alegações, o fato de a recorrente ter formulado novo pedido que objetivava a reconsideração da mencionada decisão, não tem o condão de interromper o prazo recursal, consoante decidiu a Magistrada no
decisum
transcrito acima.

Em outras palavras, contra o
decisum
não houve recurso e sim mero pedido de reconsideração indeferido.

É assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que pedido de reconsideração não tem o condão de interromper, nem de suspender o transcurso do prazo recursal, o que significa que, mantida a decisão, por seus próprios fundamentos, não se tem por ressurgida a possibilidade de impugnação, após o exame do pedido de reconsideração.

Sobre o tema, confira-se o seguinte precedente do TJSP:

“Dispondo a lei processual, em seu art. 798, que os prazos serão contínuos e peremptórios, o termo inicial do qüinqüídio legal previsto para apelação é, sem dúvida, o dia da ciência da decisão primitiva e não a do despacho que a ratifica, pois o pedido de reconsideração não interrompe o prazo para recorrer”
(TJSP, Apelação Criminal n. 392.911-5, Relator: Dr. Reynaldo Ayrosa).

Diante disso, tenho por manifesta a intempestividade do recurso de apelação criminal, sendo incontestável que o pedido de reconsideração não tem o condão de interromper ou suspender o prazo recursal, cuidando-se, em verdade, de espécie de manifestação processual não prevista pela Lei.

Portanto, sendo proferida decisão judicial com a qual não concorde alguma parte processual, deve ela recorrer de imediato, sob pena de preclusão de tal faculdade, não podendo simplesmente apresentar pedido de reconsideração para, só então, caso seja este indeferido ou parcialmente deferido, como na hipótese, interpor recurso.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - RESTITUIÇÃO DE COISA APREENDIDA - PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA PELO MINISTERIO PUBLICO - PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO - INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL - INVIABILIDADE - FALTA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL - REQUISITO OBJETIVO NÃO CUMPRIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A formulação de pedido que objetiva a reconsideração de decisão não possui o condão de interromper o prazo para a interposição de recurso contra o referido decisum. 2. A ausência de algum dos requisitos processuais retira do recurso a possibilidade de ser conhecido, como é o caso dos autos, já que a apelação foi interposta fora do prazo legal, estabelecido no art. 593 do Código de Processo Penal.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0079.20.007839-6/001, Relator(a): Des.(a) Rubens Gabriel Soares , 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 27/04/2021, publicação da súmula em 30/04/2021).

Em que pese não legalmente previsto, certo é que o pedido de reconsideração tem sido amplamente utilizado na prática forense.

Contudo, exatamente por não ser previsto em lei, tal pleito não possui prazo específico e não interrompe ou suspende o prazo recursal, de modo que incumbe à parte recorrer e, se entender cabível, formular concomitantemente o pedido de reconsideração, o qual, caso acolhido, acarretará a perda de objeto do recurso.

Em conclusão, e frisando, uma vez mais, que o pedido de reconsideração da decisão não interrompe ou suspende o prazo recursal da parte, é perceptível a intempestividade da presente insurgência defensiva, impondo-se o seu não conhecimento.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso em sentido estrito interposto por
Francinalva Pinheiro da Silva
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2021